Tribunal: STJ
Processo: 1722081-08.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2191168 - MG (2025/0004927-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: IBA AGROINDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE
: JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNQUEIRA
ADVOGADOS
: BRUNO EUZÉBIO CARLI - MG116279
JOSUE EUZEBIO DA SILVA - MG052868
AGRAVADO
: CCB BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
ADVOGADA
: JANAINA MAZALA GONÇALVES - MG086968
INTERES.
: CAROLINE FURTADO JUNQUEIRA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATOS DE EXPROPRIAÇÃO.
SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO A JULGADOS E
RECURSO INTERPOSTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, enquanto vigente o efeito suspensivo
concedido aos embargos à execução, as providências a serem adotadas nestes autos
devem se limitar a atos de substituição, de reforço ou de redução de penhora ou,
ainda, de avaliação das ações, vedados atos de alienação ou de expropriação.
Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/06/2025
23/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48439429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/06/2025 17:29:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: da087a88-dd64-45fd-81e3-95a53e278195

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2191168 - MG (2025/0004927-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: IBA AGROINDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE
: JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNQUEIRA
ADVOGADOS
: BRUNO EUZÉBIO CARLI - MG116279
JOSUE EUZEBIO DA SILVA - MG052868
AGRAVADO
: CCB BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
ADVOGADA
: JANAINA MAZALA GONÇALVES - MG086968
INTERES.
: CAROLINE FURTADO JUNQUEIRA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATOS DE EXPROPRIAÇÃO.
SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO A JULGADOS E
RECURSO INTERPOSTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, enquanto vigente o efeito suspensivo
concedido aos embargos à execução, as providências a serem adotadas nestes autos
devem se limitar a atos de substituição, de reforço ou de redução de penhora ou,
ainda, de avaliação das ações, vedados atos de alienação ou de expropriação.
Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por IBÁ AGROINDUSTRIAL LTDA. e
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNQUEIRA contra decisão singular de minha lavra na
qual dei provimento ao recurso especial para afastar a suspensão da execução,
permitindo o seu regular prosseguimento, por entender que não foi concedido o efeito
suspensivo ao recurso de apelação e ao recurso especial dos agravantes nos autos
dos embargos à execução, bem como, considerando o superveniente julgamento de
ambos.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, que,
independentemente da ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de
apelação e ao recurso especial, o Tribunal de origem entendeu haver risco irreparável
ao direito dos ora agravantes, caso não se suspendesse a realização de atos
expropriatórios.
Afirma que para se afastar tal conclusão alcançada nas vias ordinárias, seria
necessário o reexame das provas e fatos dos autos, o que é inviável nesta fase de
recurso, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48135116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:04
Código de Controle do Documento: 9608c7ef-61d3-4115-83ab-2a9fdb674140

Além disso, defende que a expropriação de bens e valores poderá acarretar
danos à parte, em caso de eventual procedência dos embargos e reconhecimento da
inexigibilidade do débito, o que teria sido demonstrado, no caso, por elementos
probatórios.
A impugnação não foi apresentada (fl. 1.059).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo agravado
contra de decisão proferida nos autos da “ação de execução” ajuizada em desfavor da
parte agravante, pela qual o MM. Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de
prosseguimento da execução até o trânsito em julgado da sentença proferida nos
“embargos à execução.
O Tribunal de origem deu parcial provimento do recurso, apenas para
ressalvar a possibilidade do andamento do feito para a realização de atos processuais
meramente constritivos, suspendendo os atos expropriatórios até decisão definitiva.
Confira-se:

De fato, não há como proceder à realização de atos expropriatórios, antes do
julgamento definitivo dos embargos à execução n° 5003980- 72.2023.8.13.0470 e
a respectiva formação da coisa julgada.
Isso porque, a expropriação de bens e valores poderá acarretar danos à parte
executada/agravada, em caso de eventual procedência dos embargos e
reconhecimento da inexigibilidade do débito.
Nada obstante, inexiste óbice à realização de atos de constrição, de sorte que
eventuais bens e valores penhorados permanecerão constritos até o julgamento
definitivo dos embargos à execução.
[...]
Em assim sendo, considerando que os embargos à execução n° 5003980-
72.2023.8.13.0470 ainda não foram julgados em definitivo, isto é, com a formação
da coisa julgada, por prudência e cautela, impõe-se a suspensão de atos
expropriatórios, até decisão definitiva, ressalvando-se, contudo, a possibilidade do
andamento do feito para a realização de atos processuais meramente constritivos.
Com efeito, impõe-se o parcial provimento do recurso, apenas para ressalvar a
possibilidade do andamento do feito para a realização de atos processuais
meramente constritivos [...] (fls. 976-977).

Como constou na decisão agravada, não foi concedido o efeito suspensivo
ao recurso de apelação e ao recurso especial dos agravantes, e considerando o
superveniente julgamento dos mesmos, não é possível a suspensão da execução,
sendo devido o seu regular prosseguimento.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, enquanto vigente o efeito
suspensivo concedido aos embargos à execução, as providências a serem adotadas
Documento eletrônico VDA48135116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:04
Código de Controle do Documento: 9608c7ef-61d3-4115-83ab-2a9fdb674140

nestes autos devem se limitar a atos de substituição, de reforço ou de redução de
penhora ou, ainda, de avaliação das ações, vedados atos de alienação ou de
expropriação. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO, NA ORIGEM. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE
COTAS SOCIAIS. ALEGAÇÃO DE IRRETROATIVIDADE DO ART. 861 DO CPC
/2015. REJEIÇÃO. PESSOA JURÍDICA SOB RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PATRIMÔNIO NÃO ATINGIDO PELA CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
UNIVERSAL AFASTADA. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONCESSÃO DE
EFEITO
SUSPENSIVO.
PROIBIÇÃO
DE
ATOS
DE
ALIENAÇÃO
/EXPROPRIAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO
PARA,
EM
NOVO
JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
[...]
4. "Nos termos do art. 919, § 5o, do CPC/2015 (art. 639-A, § 6o, do CPC/73), a
concessão de efeito suspensivo aos embargos do executado não impede a
efetivação dos atos de penhora e de avaliação dos bens" (AgInt no AREsp
1.649.629/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
21/9/2020
8/10/2020
5. No caso, enquanto vigente o efeito suspensivo concedido aos embargos à
execução, as providências a serem adotadas nestes autos devem se limitar a atos
de substituição, de reforço ou de redução de penhora ou, ainda, de avaliação das
ações, vedados atos de alienação ou de expropriação, assim entendidos os que
determinem a transferência da titularidade das ações da Brampac S/A para outra
pessoa física ou jurídica.
6. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar
parcial provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.325.437/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
25/11/2024
6/12/2024

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA DO
PROCESSO EXECUTIVO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO PROCESSOS
CONEXOS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA
CONSIDERADA SEM LIQUIDEZ E IDONEIDADE. DEPÓSITO EM DINHEIRO.
ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATOS ATENTATÓRIOS À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
[...]
5. A mera reunião, por conexão, do processo executivo, dos embargos à execução
e de eventuais ações ordinárias que impugnam a validade do título executivo não
tem o condão de, por si só, suspender a ação de execução até o julgamento
definitivo das ações conexas, sendo necessária a prévia garantia do juízo.
Incidência do art. 919, §1o, do CPC/15. Precedentes.
6. Não possui efeito suspensivo a apelação contra sentença que extingue sem
resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado (art. 1.012,
III, do CPC/15).
Documento eletrônico VDA48135116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:04
Código de Controle do Documento: 9608c7ef-61d3-4115-83ab-2a9fdb674140

7. No mesmo sentido, julgada improcedente o pedido declaratório de nulidade de
título executivo, eventual efeito suspensivo com que é recebida a apelação diz
respeito à sentença proferida na própria ação declaratória, e não à execução, cujo
título executivo ela impugna. Precedentes.
8. No curso da ação executória, o recebimento de garantia com a consequente
suspensão da demanda não é matéria abrangida por preclusão. Cabe a
substituição dos bens dados em garantia, ainda que anteriormente aceitos pelo
juízo, quando, entre outras situações legalmente previstas, for demonstrada sua
baixa liquidez (art. 848, V, do CPC/15).
9. Reconhecida pelo juízo da execução a baixa liquidez de carta-fiança, por ter
sido expedida por empresa não constituída regularmente como instituição
bancária, a determinação de sua substituição por depósito em dinheiro está em
consonância com a ordem preferencial de penhora estabelecida pelo art. 835, I e
§1o, do CPC/15. Inexistência de caráter extra petita do acórdão recorrido.
10. Conforme posicionamento desta Corte, é inviável formular pedido de
condenação por litigância de má-fé ou por ato atentatório à dignidade da Justiça
em contrarrazões a recurso, pois, além de não ser possível piorar a situação da
parte recorrente, o referido instrumento se destina apenas a impugnar os
fundamentos do recurso interposto. Precedentes.
11. Recurso especial conhecido e desprovido.
(REsp n. 2.100.228/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
3/9/2024
6/9/2024
No caso dos autos, como consignado na decisão agravada, o recurso de
apelação interposto pelos agravante, contra a sentença que rejeitou os embargos à
execução, já foi julgado, tendo sido confirmada a intempestividade dos embargos à
execução, tendo sido interposto recurso especial autuado sob o n. 2189533. Confira-se:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO DOS EXECUTADOS.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS
CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 – A juntada de petição especificamente endereça da ao Juízo da execução, pela
parte executada, demonstra o conhecimento inequívoco do processo e supre a
citação (CPC/73, art. 214, § 1o; CPC/15, art. 239, § 1o).
2 – Evidenciada a intempestividade dos embargos à execução, mantém -se a
sentença pela qual foram liminarmente rejeitados, na forma do art. 918, I, do
Código de Processo Civil.
Contra este acórdão, os agravantes interpuserem recurso especial que não
foi recebido com efeito suspensivo, sendo imperioso destacar que o recurso já foi
desprovido em decisão singular de minha lavra.
Assim, considerando que não foi concedido o efeito suspensivo ao recurso
de apelação e ao recurso especial e, ainda, considerando o superveniente julgamento
de ambos, é imperioso o afastamento da suspensão da execução, sendo devido o seu
regular prosseguimento.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48135116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:04
Código de Controle do Documento: 9608c7ef-61d3-4115-83ab-2a9fdb674140

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.191.168 / MG
Número Registro: 2025/0004927-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00084132520148130470
0084132520148130470
10000241722073
10000241722073002
10000241722073003 17220810820248130000 50031183420228130148 84132520148130470
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CCB BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
ADVOGADA
: JANAINA MAZALA GONÇALVES - MG086968
RECORRIDO
: CAROLINE FURTADO JUNQUEIRA
RECORRIDO
: IBA AGROINDUSTRIAL LTDA
RECORRIDO
: JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNQUEIRA
ADVOGADOS
: JOSUE EUZEBIO DA SILVA - MG052868
BRUNO EUZEBIO CARLI - MG116279
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO MERCANTIL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IBA AGROINDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE : JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNQUEIRA
ADVOGADOS : BRUNO EUZÉBIO CARLI - MG116279
JOSUE EUZEBIO DA SILVA - MG052868
AGRAVADO
: CCB BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
ADVOGADA
: JANAINA MAZALA GONÇALVES - MG086968
Documento eletrônico VDA48410902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:58
Código de Controle do Documento: 5502874c-0bb5-47c5-9b29-75d80ca9eaf4

INTERES.
: CAROLINE FURTADO JUNQUEIRA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:58
Código de Controle do Documento: 5502874c-0bb5-47c5-9b29-75d80ca9eaf4